Tribunal: TJES
Processo: 5009520-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009520-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA
RECORRIDO: ELIZANGELA SALES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009520-92.2022.8.08.0012

RECORRENTE: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA

RECORRIDA: ELIZANGELA SALES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO CURSO OFERTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIZANGELA SALES em face de INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA, em que narra a autora que contratou um curso de cabeleireira ofertado pela Recorrente no valor de R$ 6.037,32. Relata a Recorrida que, em Maio de 2022, a sede da recorrente situada em Cariacica encerrou suas atividades, ocasião em que foi orientada a realizar sua transferência para a unidade de Serra. Como já havia desembolsado com o curso, a Recorrida foi até a unidade de Serra para realizar sua transferência, já que a Recorrente não realizou nenhum trâmite de mudança da aluna. Ocorre que, ao chegar na sede da ré situada em Serra, a consumidora descobriu que a unidade não possuía informações sobre o que estava acontecendo com sua filial em Cariacica. Após isso, não obteve mais resposta. Diante disso, requer a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 3654395), a Requerida limitou-se a alegar que não há provas de que a escola teria impedido a transferência para unidade de Serra, que houve adimplemento substancial do contrato e a inexistência de danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, nos termos que preconiza o art. 14 do CDC, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno o requerido na restituição de R$ 5.753,00, corrigido a partir do desembolso, bem como no pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 3654401) requerendo a reforma da sentença, alegando esterilidade da sentença por ser genérica e sucinta, da impossibilidade de devolução dos valores por cumprimento substancial do contrato e inexistência de danos morais.

Devidamente intimada, a empresa ré não apresentou contrarrazões (ID. 3654408) ao recurso objetivando a manutenção da sentença do juízo singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o curso de “
Cabeleireiro Profissional – Academy Hair” e “Designer de Sobrancelhas II”.

Dito isso, conforme art. 6°, inciso VIII do CDC, era ônus probatório da recorrente demonstrar que prestou a devida assistência à parte ora recorrida relativa à transferência e condições necessárias para a finalização do contrato realizado entre as partes.
In casu
, tal comprovação não foi prestada. Portanto, verifico que a recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Ainda, tendo em vista que o rompimento do contrato se deu por parte do recorrente atrelado a não comprovação da prestação de devida assistência para o cumprimento do contrato e que, por consequência lógica, não foi alcançado o objetivo do contrato (qual seja a formação profissional da ora recorrida) é devida a restituição do valor pago pela consumidora. Nesta esteira, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, vejamos:

“
A requerente não tem nenhuma obrigação de frequentar o curso em unidade diversa deste município. Trata-se de um risco do negócio do requerido, em tais circunstâncias
guarda juridicidade o pedido de restituição do valor pago,
de forma corrigida, visto que o requerido deu causa ao rompimento do contrato. É relevante registrar que a requerente buscou habilitar-se em um curso profissional,
que apesar de frequentar alguns meses e pagar a importância de quase 6 mil reais, não alcançou o resultado que buscou
por meio do contrato de prestação do serviço de ensino, firmado com o demandado.”

Tendo em vista a interrupção repentina e a desídia da ora recorrente com a prestação de assistência para transferência e continuidade do curso contratado pela autora, ora recorrida, fica evidente a falha no serviço educacional prestado. Por consequência, resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, uma vez que o autor fez a escolha de seu curso de forma consciente e buscando uma realização profissional.

O dano está claro e ultrapassa a esfera do mero dissabor, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 82, §5º, da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)